Tribunal: TJDFT
Processo: 0730562-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730562-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO GUIMARAES CEZAR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO BMG SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilberto Guimaraes Cezar contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID 163864479 do processo n. 0706268-45.2023.8.07.0004) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada contra Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Pan S.A., Banco Itaú Consignado S.A., Paraná Banco S.A. e Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência, que almejava a limitação dos descontos das parcelas das operações de crédito contraídas com as instituições financeiras rés. Em suas razões recursais (ID 49390415), a agravante sustenta estar superendividada e que os descontos efetuados pelas instituições financeiras rés, diretamente em sua folha salarial e em conta-corrente, consomem toda a sua remuneração e violam o seu direito ao mínimo existencial (art. 6o XI e XII, do CDC) e dignidade (art. 1o, III, CF). Destaca que, “em decorrência do alto grau de endividamento, vem sendo diariamente tentada a buscar novos empréstimos e produtos financeiros para custear seu mínimo existencial, como já o faz por meio dos diversos refinanciamentos de dívidas, uso de cartão de crédito, adiantamentos salariais e empréstimos com familiares, o que só aumentam seu saldo devedor”. Aduz que “o procedimento para repactuação de dívidas, sob a luz da Lei n. 14.071/21, em nada impede a aplicação do artigo 300 do CPC, desde que preenchidos seus requisitos, como é o caso dos autos”. Tece críticas ao Decreto n. 11.150/22, que regulou o mínimo existencial previsto na Lei n. 14.181/21. Cita a Lei distrital n. 7.239/23, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do DF, fixado em 65% (sessenta e cinco por cento) do rendimento líquido do consumidor. Afasta a aplicação no Tema 1.085, julgado sob o rito dos recursos repetitivos pelo c. STJ. Argumenta que, “até que o procedimento de negociação ou imposição do plano compulsório seja confeccionado, precisa ter acesso a uma parte do seu salário o que também encontra previsão legal no rol dos direitos básicos do consumidor”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a exigibilidade das suas dívidas com as instituições financeiras rés ou, subsidiariamente, limitar os descontos das prestações a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. É cediço que a Lei n. 14.181/21, ao instituir a sistemática da prevenção ao superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo sob a ótica da manutenção do mínimo existencial. Com efeito, a norma estabelece premissas para prevenir o superendividamento e meios para reintegrar o consumidor ao mercado. Assim, constituem direitos básicos do consumidor, nos termos do art. 6o, XI e XII, incluído pela Lei n. 14.181/21, dentre outros, a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, bem como a preservação do mínimo existencial. Nessa linha, o § 1o do art. 54-A do CDC definiu o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Dessa forma, o superendividamento pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que, por sua vez, foi regulamentado pelo Decreto n. 11.150/22. Segundo o art. 3o[1] do referido ato normativo, na redação atualizada pelo Decreto n. 11.567/23, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). Ainda, o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu as balizas do instituto no processo judicial (arts. 104-A e 104-B do CPC[2]). Consonate sistemática instaurada pelo CDC, o procedimento de repactuação de dívidas se inicia pela conciliação entre o devedor e os seus credores, na qual é apresentado um plano de pagamento pelo autor com prazo máximo de 5 (cinco) anos (art. 104-A do CDC). Na hipótese, uma intervenção judicial, neste momento processual, para reduzir o valor das prestações devidas pelo autor, especialmente no âmbito de tutela de urgência recursal e antes da fase conciliatória, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF[3]). Ademais, o caso demonstra necessidade de aprofundamento do mérito e de integração das instituições rés à lide, com contraditório. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais). § 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês. [2] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (...) Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. [3] Art. 5o. (...) XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;